Tribunal: TJDFT
Processo: 0016925-12.2017.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No PROCESSO: 0016925-12.2017.8.07.0000 EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL EXEQUENTE: M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. Cuida-se, no ID 61426589, de pedido formulado pelo Exequente para a transferência dos valores depositados pelo Distrito Federal no ID 60973719, referentes ao pagamento da RPV expedida no ID 56573492, relativa aos honorários de sucumbência, para a conta bancária do beneficiário. Pois bem. Nos termos do § 2o do art. 49 da Resolução n. 303/2020 do Conselho Nacional de Justiça, compete ao Juízo da Execução a realização do pagamento ao credor, que pode ser efetuado por meio de transferência bancária eletrônica para a conta pessoal do destinatário, nos termos do art. 31, §1o, inciso III, aplicável à RPV consoante determina o art. 50, inciso VI, da Resolução. Confira-se: Art. 49. A ordem de pagamento será determinada pelo juiz do cumprimento de sentença, dirigida à autoridade na pessoa de quem o ente público foi citado para o processo, com prazo de 2 (dois) meses para providenciar a disponibilização dos recursos necessários. ............................................................ § 2o Compete ao juízo da execução decidir eventuais incidentes, realizar o pagamento e, desatendida a ordem, determinar imediatamente o sequestro do numerário suficiente ao cumprimento da decisão, dispensada a audiência da Fazenda Pública, sem prejuízo da adoção de medidas previstas no art. 139, inciso IV, do Código de Processo Civil. (...) Art. 50. No que couber, aplica-se à requisição de pequeno valor as disposições desta Resolução sobre: .............................................................. VI – pagamento ao credor. Art. 31. Realizado o aporte de recursos na forma do capítulo anterior, o presidente do tribunal disponibilizará o valor necessário ao pagamento do precatório em conta bancária individualizada junto à instituição financeira. § 1o Verificada a regularidade da situação cadastral do beneficiário junto à Receita Federal ou ao Sistema Nacional de Informações de Registro Civil (SIRC), o pagamento será realizado a esse ou a seu procurador com poderes especiais para receber e dar quitação, cientificadas as partes e o juízo da execução: I – mediante saque junto à conta bancária indicada no caput deste artigo, observando-se, no que couber, o rito de levantamento dos depósitos bancários; ou II – por meio de alvará, mandado ou guia de pagamento.; III – por meio de transferência bancária eletrônica para a conta pessoal do destinatário. Assim, defiro o levantamento da quantia depositada (ID 60973719) mediante transferência bancária, até o limite de 20 (vinte) salários mínimos, observados os dados do beneficiário indicados na petição de ID 61426589. Cumpra-se Brasília, 11 de julho de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator